Tribunal: TJSP
Processo: 1045751-39.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Em face da afirmação do autor de que o medidor "nunca havia sido utilizado", prejudica-se o critério mais sensato e menos oneroso apontado pela sentença e prevalece o montante apurado pela concessionária de energia elétrica a título de débito por diferença de consumo sem registro. Julga-se improcedente a demanda.